Tribunal: TJDFT
Processo: 0730806-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730806-41.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO RODRIGUES CARNEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. 1. Inviável a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 quando o conjunto probatório coligido para formação da condenação no artigo art. 33, caput, do referido diploma legal, mostra-se harmonioso e coeso. 2. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada com os elementos probatórios constantes dos autos. 3. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, pleiteando a desclassificação do crime de traficância para o tipo penal de porte de drogas para consumo pessoal porque não restou comprovado que a droga encontrada no momento da abordagem era destinada para a comercialização, pois não foram encontradas outras evidências de destinação comercial aos entorpecentes, como o seu fracionamento, a presença de balanças de precisão, materiais para embalar a droga, etc. Afirma que a quantidade de drogas não pode, por si só, fazer presumir, automaticamente, a atividade de traficância, bem como que as circunstâncias como a primariedade do réu e sua ocupação laboral lícita devem ser levadas em conta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que restou comprovada a prática do crime de traficância em razão da quantidade elevada da droga apreendida e sua variedade, bem como em decorrência do depoimento policial (ID 27961259), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se o julgado: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No que tange ao pleito de absolvição ou desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, não somente em razão das substâncias apreendidas (56,59 gramas de "crack"), mas também diante da prova testemunhal. 2. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1877158/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 20/9/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025